Tribunal: STF
Processo: ADI 5170
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    1. Pela petição nº 40977/2021, requer a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, a Defensoria Pública da União - DPU.
    2. O art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999 autoriza a admissão, pelo relator, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos ou entidades, na qualidade de amici curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e os requerentes ostentem representatividade adequada.
    Na medida em que tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Corte.
    3. A utilidade e a conveniência da intervenção do amicus curiae também deverão ser previamente examinadas pelo relator, ao decidir sobre o seu pleito de ingresso no processo. É por isso que os arts. 7º, §2º, da Lei nº 8.868/99 e 138, caput, do Código de Processo Civil lhe conferem um poder discricionário (o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, admitir...), e não vinculado.
    Na dicção do Ministro Celso de Mello, “a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional” (ADI 2.321-MC, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgada em 25.10.2000, DJ 10.6.2005, excerto da ementa).
    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, pois, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.
    4. In casu, tenho por presentes, nos moldes do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, os requisitos legais, assim como a utilidade e a conveniência da sua atuação, considerado o caráter mais ou menos técnico das justificativas apresentadas, a amplitude da representatividade e a relevância da participação da requerente.
    Defiro, pois, o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, formulado pela Defensoria Pública da União - DPU (petição nº 40977/2021), a quem se facultam, em decorrência, a apresentação de informações e de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ADI.
    À Secretaria para a inclusão do nome da interessada e patrono.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora